Tribunal: TJBA
Processo: 8056943-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056943-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANALICE ALVES BARRETO

Advogado(s)
:
MARCELO PINHEIRO GOES

AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
FRANCINE CRISTINA BERNES REIS, PAULO EDUARDO SILVA RAMOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS E GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA JÁ DEFERIDA. DECISÃO AGRAVADA QUE ATRIBUI À AUTORA O CUSTEIO DA PERÍCIA. INCONGRUÊNCIA. ART. 429, II, DO CPC. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE QUE RECAI SOBRE A PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. TEMA 1.061 DO STJ. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO AO CONSUMIDOR DO CUSTEIO DE PROVA DESTINADA À VALIDAÇÃO DE ELEMENTOS PRODUZIDOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 – Agravo de Instrumento interposto por ANALICE ALVES BARRETO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itabuna, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada contra a FACTA FINANCEIRA S.A. e NOVA PROMOTORA LTDA, atribuiu à autora o encargo de antecipar os honorários periciais, não obstante a controvérsia envolva a verificação da autenticidade de documentos apresentados pelas rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – A questão em discussão consiste em definir se é legítima a atribuição à parte autora do custeio da prova pericial destinada à aferição da autenticidade de documentos e registros digitais produzidos pela instituição financeira, especialmente quando já deferida a inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – A controvérsia instaurada não se limita à demonstração de fato constitutivo do direito da autora, mas envolve a verificação da autenticidade e integridade de elementos probatórios produzidos unilateralmente pelas rés, inclusive em ambiente digital.
4 – Nos termos do art. 429, II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte que produziu o documento o ônus de comprovar sua autenticidade, o que abrange o custeio da prova técnica necessária à sua validação.
5 – A orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.061 estabelece que, impugnada a autenticidade de contrato apresentado pela instituição financeira, compete a esta comprovar sua veracidade, não podendo tal encargo ser transferido ao consumidor.
6 – Ademais, a existência de decisão anterior que determinou a inversão do ônus da prova evidencia a incongruência da decisão agravada, que impôs à autora o custeio da perícia.
IV. DISPOSITIVO
7 – Agravo de Instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e determinar que o custeio da prova pericial seja suportado pelas agravadas, nos termos do art. 429, II, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8056943-12.2025.8.05.0000, em que figura como agravante ANALICE ALVES BARRETO e, como agravadas, FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e NOVA PROMOTORA LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator.